Tribunal: STF
Processo: RE 1502772
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    ICMS – Imunidade. Alegação da Fazenda Pública de que não demonstrados os requisitos para a imunidade fiscal, sendo certo que o ICMS incide sobre importação independentemente da sua finalidade. Descabimento. Hipótese em que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da imunidade fiscal, cuidando-se de bem destinado a ensino profissionalizante. Arts. 150, VI, da CF e 14 do CTN. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS (doc. 41, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, VI, c e § 4°; e 155, II e § 2°, IX, a, da mesma Constituição (doc. 45). 



    Sustenta-se, ainda, que o recorrido não teria comprovado que:



    [...] vem investindo integralmente todos os seus recursos nas atividades educacionais por ela realizadas, ainda assim não tem direito algum à propalada imunidade que noticia, pelas razões amplamente expendidas (doc. 45, pp. 14-15).



     Em 28/7/2017, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 336/RG – doc. 59).



    Antes da nova remessa dos autos a esta Corte Suprema, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do RE 630.790 RG/SP (Tema 336 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 67, pp. 2-3).



    Na sequência, a 8ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do decidido por esta C. 8ª Câmara de Direito Público, observando-se o RE nº 630.790-SP, Tema nº 336 do E. STF. Pretensão do SENAI à isenção do ICMS de bem importado destinado a ensino profissionalizante. Admissibilidade. Acórdão mantido porque não guarda relação com o tema (doc. 64, p. 2).



    Posteriormente, com o juízo negativo de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal, consoante o art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil (doc. 65).



    Em 17/7/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso extraordinário foi distribuído para a minha relatoria em 23/7/2024 (docs. 72-73).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição da República abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação dos serviços específicos das entidades de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-IMPORTAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a imunidade a que alude o art. 150, VI, c, da Constituição Federal quanto ao ICMS incidente na importação de bens destinados à execução de atividade fim das entidades mencionadas pelo dispositivo constitucional. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, decidiu que a entidade atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.332.581 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/2/2022 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imunidade contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços pelas entidades de assistência social. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do RI/STF (ARE 1.049.943 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/10/2017 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS ÀS PRÓPRIAS ATIVIDADES. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS TURMAS DO SUPREMO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Goza da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, para fins de incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entidade sem fins lucrativos que importa equipamentos médicos destinados às próprias atividades. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando se trata, na origem, de ação de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.301.253 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021).



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (AI 785.459 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19/12/2011).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.467.197/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; ARE 803.906 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21/11/2014; RE 596.885 AgR-terceiro/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/9/2016; ARE 1.004.854/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/11/2016; ARE 978.211/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/9/2016; ARE 987.618/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/8/2016; ARE 939.686 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/9/2016; e RE 1.237.662/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/10/2019.



    Outrossim, no que se refere ao alcance da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, colaciono trecho do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento do Recurso Extraordinário 630.790 RG/SP (Tema 336 da Repercussão Geral), de sua relatoria, DJe 29/3/2022, que bem elucida a questão:



    [...] a imunidade das entidades previstas no art. 150, VI, c, da Constituição, abrange não só os impostos diretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, mas também aqueles devidos na importação de mercadorias ou serviços a serem utilizados em suas atividades essenciais. Além disso, a imunidade recai sobre a renda e o patrimônio não necessariamente afetos às ações assistenciais, desde que os valores da sua exploração sejam revertidos para a atividade-fim das entidades assistenciais (grifei).



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à constatação do preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade tributária em discussão –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO . INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ICMS. IMUNIDADE. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.307.907 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 25/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.320.704 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil/2015 (RE 1.307.491 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/12/2022).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator